Tribunal: TJPA
Processo: 0809016-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809016-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809016-07.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: São Félix do Xingu – PA

AGRAVANTE: MARA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento em 1º grau e manutenção em decisão monocrática.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento, contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há prova suficiente de hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade judiciária; (ii) se a declaração de pobreza, isoladamente, é bastante para deferimento; (iii) se eventual ausência de preparo inviabilizaria o recurso; e (iv) se caberia efeito suspensivo ao agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, conforme Súmula nº 06/TJPA, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica.

4. Nos autos, os documentos apresentados não comprovaram a alegada insuficiência, havendo elementos concretos que evidenciam condições da parte para arcar com custas sem prejuízo do sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita depende de demonstração efetiva de hipossuficiência, não bastando a declaração quando existirem elementos concretos em sentido contrário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0809016-07.2025.8.14.0000, em que é agravante MARA FERREIRA DOS SANTOS e agravada TOYOTA DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0809016-07.2025.8.14.0000 (Comarca de São Félix do Xingu – PA), no qual figura como agravada TOYOTA DO BRASIL LTDA, sob a relatoria deste Desembargador, no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado (distribuído em 09/05/2025).

A controvérsia de origem decorre de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 0801966-96.2024.8.14.0053, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça em 1º grau, fato que ensejou o agravo de instrumento desprovido pela decisão ora impugnada (ID 26952085).

A decisão recorrida por meio do agravo interno, lançada ao ID 26952085, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo o interlocutório que indeferira a gratuidade judiciária. Fundamentou-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa (Súmula 06/TJPA), podendo ser afastada quando houver elementos indicativos de capacidade econômica; no caso, os documentos apresentados não demonstraram a alegada insuficiência, havendo indícios de rendimentos aptos ao custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Em suas razões (ID 27187716), a agravante do interno sustenta, em síntese: (i) reitera a narrativa fática da ação revisional, afirmando que contratou financiamento para aquisição de veículo e que teria havido cobranças abusivas (seguro, registro do contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF), além de juros acima da média e capitalização, tornando o pacto excessivamente oneroso; (ii) pugna pelo deferimento da justiça gratuita à luz da presunção juris tantum da declaração de pobreza (Lei 7.115/83) e da assistência judiciária (Lei 1.060/50); (iii) alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), bem como ao devido processo legal e ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), discorrendo sobre a necessidade de oportunizar o saneamento de vícios e a resposta antes de decisões restritivas; (iv) invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º, CPC);

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno (art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, CPC), apontando risco de dano e probabilidade de provimento; e, ao final, pede a admissão, conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder a justiça gratuita (inclusive a gratuidade recursal).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, verifico atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual CONHEÇO do agravo interno.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a saber se há razão para reformar a decisão monocrática que, no bojo do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, manteve o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça fixado na origem (processo nº 0801966-96.2024.8.14.0053), ao fundamento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa (Súmula nº 06/TJPA) e de que os elementos dos autos indicam capacidade econômica da parte para o recolhimento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O regime legal (CPC, arts. 98 e 99) assegura a gratuidade a quem comprovar insuficiência de recursos. Para pessoas naturais, há presunção de veracidade da declaração (CPC, art. 99, §3º), de índole relativa, passível de ser infirmada por elementos concretos dos autos que indiquem padrão de renda incompatível com a benesse — exatamente o que assentou a decisão monocrática, sob expressa invocação da Súmula nº 06 deste Tribunal (“a declaração de hipossuficiência detém presunção relativa”).

No caso, o Juízo de origem indeferiu o benefício “ante a existência de indícios da capacidade econômica a possibilitar o pagamento das custas processuais”, consignando que os documentos apresentados “não demonstraram” a hipossuficiência alegada; e a decisão monocrática, ora agravada, reputou corretos tais fundamentos, registrando a presença de “elementos concretos” para a negativa da AJG e a desnecessidade de conceder o benefício “indiscriminadamente”.

A agravante, em suas razões, limitou-se a reafirmar, em termos abstratos, a presunção de pobreza, a invocar decisões do STJ sobre inexigibilidade de preparo e a aduzir dificuldades financeiras, sem carrear, nesta sede, prova nova idônea a infirmar o juízo de suficiência econômica que permeou o decisum de primeiro grau e foi mantido na decisão unipessoal deste Relator.

Destarte, preserva-se o entendimento de que, no estado atual do processo, a agravante dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial, não se justificando a concessão da benesse.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento e preservou o indeferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025